Tribunal: TJBA
Processo: 8063745-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063745-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS DA VILLA ANAITI Advogado(s): THAIANE DOS SANTOS AELO, MARIANA FREIRE DE ANDRADE, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE AGRAVADO: MGI CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por associação de condomínio contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, após oportunizada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tendo a Agravante apresentado declaração de IRPJ e balancetes financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela pessoa jurídica Agravante demonstram, de forma suficiente, sua hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme art. 98 do CPC, art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e Súmula 481 do STJ. A jurisprudência do STJ estabelece que o benefício somente é admissível em condições excepcionais para pessoas jurídicas, impondo demonstração cabal da hipossuficiência. Os documentos juntados - declaração de IRPJ (IDs 93735770 e 93735771) e balancetes de julho e agosto de 2025 (IDs 93735772 e 93735773) - revelam receitas mensais substanciais, aplicações financeiras e saldo bancário positivo, afastando a alegação de insuficiência de recursos. Não se verifica prova de que o pagamento das custas processuais comprometeria a continuidade das atividades da associação, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade financeira. O pedido de parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, também exige demonstração de necessidade, o que não foi comprovado pela Agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, caput e §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677.170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.03.2015; TJ-BA, AI 0345205-34.2018.8.05.0000, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, p. 21.05.2024; TJ-BA, AI 8043544-52.2021.8.05.0000, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, p. 23.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063745-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ASSOCIACAO DOS CONDOMINIOS DA VILLA ANAITI e como agravado MGI CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239